Tribunal: TJES
Processo: 5012513-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012513-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAAC BRITO VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012513-13.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAAC BRITO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISO VII (2X) C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência das
Cortes superiores
é no sentido de
que a pendência de realização da audiência de custódia não enseja, por si só, na ilegalidade da constritiva, o que, se somado às circunstâncias da prisão do requerente, em outro Estado da federação, não configura
o
constrangimento ilegal
suscitado.

2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente para garantir a aplicação da lei penal, já que o paciente, após cometer, em tese, o delito,
evadiu-se do distrito da culpa
.

3
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do
coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012513-13.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAAC BRITO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a
Advogad
a
Laura Adriana Vieira Mota
em benefício de

ISAAC BRITO VIEIRA,

apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
.

Informa que o coacto teve sua prisão preventiva decretada
“pelo fato de ter mudado o endereço sem comunicar ao juízo e, assim, não ter sido encontrado para citação/intimações do processo de número: 0023643-77.2019.8.08.0048”,
autos que apuram suposta transgressão ao artigo 121, §2º, inciso VII (2x) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Complementa que o mandado de prisão fora cumprido dia 17.09.2023 na cidade de Ilhéus-BA, entretanto, até a presente data não fora realizada audiência de custódia, o que a seu ver confi
gu
ra constrangimento ilegal.

Além disso, sustenta que ausentes
estariam
os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, alinhando se tratar de réu primário, sem antecedentes, e detentor de residência fixa e ocupação lícita.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à suposta ilegalidade da preventiva em razão da não realização da audiência de custódia, verifico, em cotejo às informações de id n° 6460055,
que atualmente o cartório da 3ª Vara Criminal de Serra
“está em diligências com o presídio onde se encontra custodiado o paciente (Bahia), para a realização da audiência de custódia com urgência”,
não havendo, pois, omissão da magistrada nesse sentido. Soma-se a isso o fato do réu ter sido capturado em outro estado da Federação, o que inevitavelmente dificulta a celeridade
do ato.

De mais
a mais, ressalto que a nobre defesa já diligenciou na origem pugnando pela revogação da constritiva, momento
em
que pode ventilar matérias envolvendo ilegalidade
do cárcere, o que foi negado pelo juízo. Tal situação afasta o alegado vício, como reiteradamente vem decidindo o Tribunal Cidadão. Trago recente julgado à colação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
(...)
2. Na hipótese, o pedido de soltura em decorrência da não realização da audiência de custódia não foi apreciado por ocasião do julgamento do regimental, o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Na espécie,
aplica-se o entendimento de que, respeitadas as garantias processuais e constitucionais, a pendência de realização de audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva. Com efeito, não há evidência de inobservância das garantias processuais e constitucionais do acusado, que tem defensor e poderá suscitar qualquer irregularidade de sua prisão ao Juízo.
4.
(...)
6. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no HC n. 813.208/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Superado esse ponto, relembro que o
cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço,
o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da medida extrema
“
sobretudo para assegurar a futura aplicação da lei penal, pois os autos noticiam que o réu se evadiu do distrito da culpa após o suposto cometimento do crime”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a aplicação da lei penal, ameaçada,
in casu
, com o risco de evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.
1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação. 3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o mandado de prisão não fora cumprido em razão da evasão do distrito da culpa.
4. (...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.